Tribunal: STF
Processo: HC 214091
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e crime contra o meio ambiente. Trancamento da ação penal. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 



    3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 14.11.2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 29, § 1º, III, da Lei n. 9.605/1998, c/c o art. 61, II, j, do Código Penal. O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do 723.883, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, foi surpreendido com pequena quantidade de droga e que os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça.



5. Prossegue a narrativa para apontar a “ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR”. Afirma que “os policiais, sem qualquer mandado judicial ou evidência do cometimento de crime no interior do imóvel no qual averiguado estava, (...) adentraram na residência”. Ressalta que, “[e]m seu interrogatório o PACIENTE (...) relatou que ‘[...] O INTERROGADO NÃO AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS EM SUA CASA, MAS SE RECORDA DE TER ASSINADO UM DOCUMENTO PARA ELES, POIS ACREDITOU QUE SERIA ALGO RELACIONADO COM OS PÁSSAROS QUE TINHA EM SUA CASA”. Por fim, destaca que “a motivação utilizada pelos policiais ambientais se baseia em denúncia anônima”, o que é vedado de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



6. A defesa requer o deferimento da medida liminar, a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar. No mérito, postula o trancamento da ação penal.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). No caso de que se trata, não é possível a imediata comprovação dos referidos requisitos. 



10. Além disso, o entendimento da Primeira Turma do STF é de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 



11. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, “havia fundadas suspeitas da prática de ilícito, notadamente em razão da existência de denúncia anônima a respeito dos crimes, e o fato de que, já na área externa do imóvel, era possível visualizar dois pássaros da fauna silvestre. Tal contexto é, sem sombra de dúvidas, capaz de embasar a suspeita de que o interior daquela casa seria palco de ilícitos, justificando, pois, a busca domiciliar. Note-se, ademais, que houve autorização expressa do paciente para a realização da busca domiciliar, conforme se observado termo juntado às fls. 17 da ação penal. Neste ponto, convém destacar que o documento tem título escrito em caixa alta e bem nítido (‘TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE BUSCA DOMICILIAR, CONSENTIMENTO DO MORADOR’), sendo, pois, pouco crível que o paciente o tenha assinado acreditando ‘que seria algo relacionado com os pássaros que tinha em sua casa” (grifei).



12. Sendo assim, para dissentir-se dos fundamentos adotados pelas instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.



13. Não bastasse isso, registro que a hipótese é de paciente, portador de maus antecedentes, preso em flagrante delito pelo tráfico de mais de 500 g de maconha e 50 g de cocaína e também por manter em cativeiro “3 aves da fauna silvestre”. De modo que não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a imediata revogação da custódia preventiva.



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator